Tribunal: TCU
Processo: 008.781/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 246619/2012-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior - Influência do clima e da pesca sobre a demografia de petréis gigantes (no da TCE no sistema: 2499/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em: acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Dimas Gianuca Neto; b) julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, as contas do Sr. Dimas Gianuca Neto (CPF: XXX.047.150-XX), expedindo-lhe quitação plena; c) informar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.781/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dimas Gianuca Neto (XXX.047.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nidia Acosta Bonfim (60825/OAB-RS), representando Dimas Gianuca Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.